Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005792-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WANDILSON DE OLIVEIRA MELO - CPF: 035.020.151-04 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL TENDO COMO TÍTULO A SENTENÇAPROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC – PRELIMINARES – REJEITADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS aplicável de forma direta a decisão agravada, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE nº 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do inciso XXI do art. 5º da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014)

“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e

93 e 103, CDC).” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

O Supremo Tribunal Federal depois de concluir pela repercussão geral na matéria constitucional suscitada no Recurso Extraordinário de nº. 626.307, determinou o sobrestamento de todos os recursos que se referissem ao objeto da repercussão geral, entretanto, excluiu as ações em fase de execução definitiva ou de liquidação de sentença, o que é hipótese dos autos, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

Não devem ser apreciadas em sede recursal as matérias que não foram oportunamente postuladas e que não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão (art. 223 do CPC).

O IPC é o índice adequado para a atualização monetária dos débitos decorrentes de diferenças de correção monetária em saldo de poupança, na forma como decido no Recurso Especial nº 1.107.201 – DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Habilitação/Liquidação de Sentença, (Cumprimento de Sentença), n. 0001549-11.2014.8.11.0022 - Código 46210 movida por WANDILSON DE OLIVEIRA MELO, rejeitou a impugnação ofertada.

Preliminarmente, defende que o feito em tela deve ser extinto em face da prescrição quinquenal; bem como, a ausência da demonstração da legitimidade para propositura da ação. Pugna também pela nulidade da execução proposta pela parte agravada ante a carência do direito de ação, e não aceitar a competência, resolvendo a Habilitação proposta; e, como assim não agiu, requer o banco agravante que este E. Tribunal declare nula a decisão agravada, declarando, na oportunidade, a incompetência do juízo “a quo”, nos termos acima propostos.

No mérito, salienta ‘a necessidade de aplicação do
pacta sunt servanda
, amparado em contrato celebrado à época, qual seja: a remuneração das cadernetas de poupança devem seguir os índices oficiais da época, não havendo que se falar na aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Quanto aos juros de mora correto se faz a aplicação desde a habilitação, isso porque, somente a partir deste momento a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada, permitindo ao Banco conhecer o seu credor. Ademais, o exequente não comprovou sua condição de associado ao IDEC, não tendo, portanto, demonstrado sua legitimidade ativa para a presente demanda.’.

Argumenta que os cálculos do exequente devem ser rejeitados de plano, pois elaborados com base nos índices do Tribunal de Justiça, que, no caso em tela, só poderão ser utilizado após o ajuizamento da ação.

Aduz que não submetidos ao crivo do contraditório e do devido processo legal, não podem a inclusão de expurgos inflacionários dos planos subsequentes serem rediscutidos em sede de liquidação de sentença, não previstos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada; portanto, não há falar-se na inclusão dos índices dos Planos Collor I e Collor II no montante exequendo, pois não há previsão para tanto na sentença exequenda.

Prequestiona o artigo 330, III do Código de Processo Civil, artigo 627 do Código Civil/2002, artigo 1.265 do Código Civil/1916, Resolução 2.303/96 do BACEN, e artigo 9º da Lei 4.595/64.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de determinar a nulidade da decisão de fls. Em face do alegado, em impugnação e ainda pela limitação territorial da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública; como, para afastar a incidência de juros de mora desde a citação da Ação proposta pelo IDEC, considerando como base para incidência de juros a data em que houve a citação do Banco para habilitação e liquidação de sentença por parte do Agravado. Ademais, requer que não haja inclusão dos índices dos Planos Collor I e Collor II no montante exequendo, pois não há previsão para tanto na sentença exequenda.

Requer ainda, sejam excluídos os juros remuneratórios do decreto condenatório, vez que esta verba não se encontra prevista na
r.
sentença exequenda; subsidiariamente requer a limitação da incidência dos juros remuneratórios à data do encerramento da conta ou caso não haja comprovação de referida data, que seja considerada a data de citação na ação civil pública da qual a sentença coletiva decorre. Requer, seja acolhida a prescrição suscitada com a consequente decretação de extinção do feito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida. (id. 164261655)

Contrarrazões. (id. 164675655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Quanto à prescrição, registro que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp nº 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos em 27/02/2013. Confira-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.

(...)” (REsp 1273643/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 2ª Seção, DJe 04/04/2013).

No presente caso, a ação civil pública nº 1998.01.016798-9, cuja execução individual pretende o agravado, transitou em julgado em 27/10/2009. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 28/10/2009 e terminou em 28/10/2014. Ocorre que o protocolo da Execução proposta pelo Agravado se deu 06/09/2014, razão pela qual não se verifica a consumação da prescrição.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO AO IDEC

O banco recorrente defende a ilegitimidade ativa da parte agravada para propor a ação de execução individual.

Sustenta que “ao contrário do quanto disposto na decisão ora agravada, a sentença exarada na ação coletiva beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil S/A. que, à época da propositura da Ação Civil Pública, eram associados do IDEC.” (Id. 131009197, pág. 15)

A preliminar não prospera.

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial nº 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE nº 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do inciso XXI do art. 5º da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 573.232/SC. A decisão proferida RE nº 573.232/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública nº 16.798-9/98 movida pelo IDEC, que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos. Assim, indevida a suspensão do feito para aguardar a publicação do acórdão do citado Recurso Extraordinário. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70064010069, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/04/2015)

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA

O banco recorrente defende a ilegitimidade ativa da parte agravada em razão dos limites de abrangência da sentença proferida na ação coletiva.

Defende que “ao contrário do quanto determinado pelo Juízo a quo a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal/DF não beneficia os poupadores titulares de contas fora de Distrito Federal/DF. Assim, o ajuizamento da presente execução perante o Juízo de 1ª instância é indevido, uma vez que a prolação da decisão que julgou a demanda originária não pode ser estendida para poupadores com contas abertas fora da abrangência deste órgão jurisdicional, ou seja, a decisão que se pretende executar foi proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal/DF para atender poupadores apenas desta localidade.” (Id. 131009198, pág. 19)

A preliminar não prospera.

O limite territorial não é óbice para o cumprimento individualizado da sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública de interesse da coletividade com efeito de abrangência nacional.

Nesse sentido, O Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial repetitivo, representativo da controvérsia, em que ficou consolidado:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART.543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta,

para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta individuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e

93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apelação, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”.(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Ainda:

“PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação. Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.348.425 - DF (2012/0216555-8), RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI) (Destaquei)

Além do mais, em 08/04/2021, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese: “ É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Ante o exposto REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa em razão dos limites da abrangência da sentença coletiva.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Habilitação/Liquidação de Sentença (Cumprimenta de Sentença) n. 0001549-11.2014.8.11.0022 - Código 46210 movida por WANDILSON DE OLIVEIRA MELO, rejeitou a impugnação ofertada.

Afastadas as preliminares passo a análise do mérito do recurso.

Pois bem.

Com relação à tese de coisa julgada e competência, a sentença da Ação Civil Pública de nº 1998.01.1.016798-9, definiu a sua abrangência nacional, transitando em julgado em 27/10/2009.

O Superior Tribunal de Justiça já apreciou a questão, “verbis”:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:

a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (STJ/ REsp nº 1.391.198/RS, Segunda Seção, Relator. Min. Luis Felipe Salomão, Julgado em 13/018/2014, DJe 02/09/2014)

DOS JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL

No que tange ao termo inicial da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o Agravante.

Nesse sentido, segue a ementa do Recurso Especial 1370899/SP submetido ao rito dos recursos repetitivos, que dirimiu a questão posta:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória,

condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014). (destaquei)

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO

O banco Agravante sustente que a atualização monetária deve se dar pelos índices de poupança, aplicáveis a todos os poupadores em todas as unidades da Federação, de forma a representar o recebimento igualitário dos expurgos inflacionários, motivo pelo qual não se deve utilizar os índices das tabelas próprias de cada Tribunal de Justiça.

O argumento do banco Agravante não se sustenta, pela simples razão de que não foram utilizados os índices da tabela do Tribunal de Justiça nos cálculos apresentados, mas sim o IPC.

O IPC é o índice adequado para a atualização monetária dos débitos decorrentes de diferenças de correção monetária em saldo de poupança, na forma como decido no Recurso Especial nº 1.107.201 - DF:

“(...) Quanto ao Plano Verão (janeiro de/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Pecos ao Consumidor (IPC), índice de correão monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicado a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeira do Tesouro (LFT) (...)”. (STJ - Resp nº 1.107.201 - DF. Relator: Min. Sidnei Beneti. Julgado em 08-09-2010).

No julgamento da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, fixou-se os parâmetros de cálculo de tal forma que basta a realização de simples cálculos aritméticos para se apurar o valor final da execução, conforme realizado e confirmado pelo juízo “a quo”.

Para corroborar:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESP Nº 1.391.198/RS. JULGADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA POR NÃO ASSOCIADOS DO IDEC. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA DESDE CITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO APENAS PARA GARANTIA. REsp 1.247.150/PR. INAPLICABILIDADE. A SENTENÇA NÃO É ILÍQUIDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.391.198-RS, entendeu que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva nº 1998.01.1.016798-9 é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. 2. Os poupadores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, ou ainda da outorga de autorização expressa, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF. 3. O STJ, no REsp repetitivo 1.370.899/SP, firmou o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 4. O índice INPC será aplicado, para fins de correção, a partir da propositura do cumprimento de sentença, aplicando-se antes disso o IRP. 5. O tema repetitivo nº 887 do STJ dispõe sobre a inclusão de expurgos posteriores a título de correção monetária. 6 É desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva cujos valores de incidência de caderneta de poupança podem ser encontrados através de simples cálculos aritméticos. 7. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença em que não houve o pagamento voluntário da dívida, mas apenas o depósito para garantia do Juízo. 8. Não se aplica ao presente caso o REsp 1.247.150/PR, pois a premissa para aplicação do repetitivo é justamente a iliquidez da sentença, o que não ocorreu na Ação Coletiva nº 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, pois, conforme exposto acima, a sentença fixou os parâmetros de cálculo de tal forma que basta a realização de simples cálculos aritméticos para se apurar o valor final da execução. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07102375620188070000 DF 0710237-56.2018.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/10/2018) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. Os pedidos com relação a sentença ser ilíquida e honorários na fase de conhecimento, foram apenas em sede de recurso, portanto, não há falar em análise em grau recursal, já que não foram analisadas pelo juízo de origem. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. Diante do julgamento do paradigma REsp 1.391.198/RS (temas 723 e 724 do STJ) e da edição do Ato 21/2016-P, impõe-se o prosseguimento do processo. ILEGITIMIDADE ATIVA. Tendo em vista a abrangência nacional da decisão objeto do cumprimento de sentença, e considerando que a parte demandante comprovou a titularidade do direito abrangido pelo título judicial transitado em julgado, não há falar em ilegitimidade ativa, notadamente porque prescindível a demonstração, pelo poupador, de eventual vinculação ao IDEC (autor da ação coletiva), ausente previsão legal nesse sentido (arts. 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor). Tema 724-STJ: "Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento... individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO. Eficácia subjetiva da coisa julgada. Limitação. Inviabilidade. Título executivo válido. Aplicação do art. 103 do CDC, a estender a eficácia da decisão proferida em ação coletiva para além dos limites territoriais do Juízo Prolator, a fim de que a decisão abranja todo o território nacional. Tema 723-STJ: "A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A execução de título executivo... que fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença. Mero cálculo aritmético que se apresenta suficiente a embasar a pretensão, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública. Site do Tribunal de Justiça que, inclusive, disponibiliza ferramenta eletrônica (simulador de cálculo) para apuração do débito. Ante o entendimento pela desnecessidade de liquidação de sentença, resta prejudicada a análise de seus parâmetros, a saber, aplicação dos índices de 42,72% e de 10,14% e atualização monetária do débito. TÍTULO EXECUTIVO. Eficácia subjetiva da coisa julgada. Limitação. Inviabilidade. Título executivo válido. Aplicação do art. 103 do CDC, a estender a eficácia da decisão proferida em ação coletiva para além dos limites territoriais do Juízo Prolator, a fim de que a decisão abranja todo o território nacional. Tema 723-STJ: "A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é... aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA NO TÍTULO EXECUTIVO. O título executivo (a sentença proferida na Ação Civil Pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil) não previu expressamente a incidência de juros remuneratórios. O paradigma REsp 1.384.142/DF (Tema 887-STJ) afastou essa rubrica, ressalvando ao interessado, se possível, ajuizar ação individual de conhecimento. No caso concreto, a parte autora elaborou a memória de cálculo do débito em 28/08/2014 pelo simulador disponibilizado há época no site do TJRS (fl. 88), o qual contemplava juros remuneratórios, contudo, a versão atualizada da ferramenta disponibilizada pelo Tribunal de Justiça permite a exclusão dos juros remuneratórios, sendo adequada para a elaboração de novo cálculo. JUROS DE MORA. Mesmo em execuções ou cumprimentos de sentença individuais, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se... fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração desta em momento anterior. Entendimento pacificado em sede de julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.270.899/SP (Tema 685 dos Recursos Repetitivos), cuja aplicação deve ser observada em todos os recursos que ventilem a mesma controvérsia. EXCESSO DE EXECUÇÃO. A parte impugnante limita-se a apontar o suposto excesso em execução, sem consignar, contudo, as irregularidades do cálculo. Insurgência genérica. Art. 525 do NCPC. EFEITO DOS PARADIGMAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. O moderno processo civil requer a observância, pelos aplicadores do Direito, dos paradigmas julgados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os representativos da controvérsia em Temas e Teses definidos como Repercussão Geral e Recursos Repetitivos. Corolário disso é que, no caso em estudo, as teses fixadas em sede repetitiva devem ser aplicadas a todos os recursos que ventilem as mesmas controvérsias. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073528630, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 28/06/2017).” (TJ-RS - AI: 70073528630 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 28/06/2017, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2017) destaquei

No que tange aos parâmetros para liquidação, a parte agravante não impugna a decisão agravada; também não identifico desacerto na decisão, pois o cálculo apresentado pelo exequente atende aos parâmetros estabelecidos na ação coletiva ajuizada pelo IDEC, contra o Banco do Brasil/S/A.

Por fim, no que tange à incidência de expurgos inflacionários posteriores, o STJ ajustou o entendimento de que nas execuções individuais da sentença proferida na ação civil pública em tela, devem incidir os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial (Tema 887) – “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023